Tribunal: TJSP
Processo: 1027290-20.2025.8.26.0576
Classe: Apelação Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: José Wagner de Oliveira Melatto Peixoto
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-04-20
Data de publicação: 2026-04-22

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR – CONTRATOS DE CONSUMO – APELAÇÃO CÍVEL – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – Ação de obrigação de fazer c/c danos morais – Sentença de parcial procedência – Desativação de conta mantida junto ao Instagram – Alegação de violação aos Termos de Uso, não comprovada – Réu que não se desincumbiu do ônus de comprovar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da parte ativa

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR – CONTRATOS DE CONSUMO – APELAÇÃO CÍVEL – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – Ação de obrigação de fazer c/c danos morais – Sentença de parcial procedência – Desativação de conta mantida junto ao Instagram – Alegação de violação aos Termos de Uso, não comprovada – Réu que não se desincumbiu do ônus de comprovar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da parte ativa (CDC, art. 6o, VIII, e CPC, art. 373, inciso II) – Reativação da conta, cabível – Danos morais – Inocorrência – Indenização indevida – Sentença parcialmente modificada – Decaimento recíproco – Adequação dos ônus – Recurso parcialmente provido.